Tribunal: TJSP
Processo: 1072091-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
DANO MORAL – Contrato de prestação de serviços – Bloqueio de conta bancária, ante fundada suspeita de fraude – Ausência de ato ilícito ou de falha na prestação de serviços – Réu que agiu nos limites do contrato entabulado entre as partes – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.